Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730222-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DOS RIOS DIAS DUARTE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando que o decidido no RE 960.429/RN transitou em 28/9/2023, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator